Tribunal: TJDFT
Processo: 0749696-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução de título executivo extrajudicial referente a despesas condominiais, sob o argumento de que a inclusão do débito no plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar teria efeito de pagamento. A executada, construtora em recuperação judicial, alegou que a novação dos créditos nos termos do plano homologado implicaria a extinção da dívida exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão de débito relativo a despesas condominiais em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar tem o efeito de extinguir a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Créditos oriundos de despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao próprio imóvel e sendo considerados essenciais para sua manutenção.
4. Nos termos do art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005, encargos condominiais constituem créditos extraconcursais, devendo ser pagos com preferência sobre os créditos concursais e não se sujeitando ao plano de recuperação judicial.
5. A homologação do plano de recuperação judicial não implica a novação de créditos extraconcursais, razão pela qual a dívida exequenda permanece exigível.
6. O fato de o débito ter sido constituído antes da homologação da recuperação judicial não afasta sua natureza extraconcursal, pois se enquadra no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; Lei n. 11.101/2005, arts. 58, 59 e 84, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.897.164/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1290300, 07249653420208070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 14/10/2020, DJE 23/10/2020.

(Ive)